Tribunal: TJSP
Processo: 0000003-78.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Cálculo – Contagem que se inicia com o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva – Preenchimento do requisito subjetivo, na presente hipótese, apenas quando da realização do exame criminológico. Agravo desprovido.